Tribunal: TCU
Processo: 037.235/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais encaminhando ao TCU indícios de possíveis irregularidades (inadimplência) no repasse pelo Detran/MG ao FUNSET do correspondente a 5% do arrecadado em multas de trânsito pela autarquia estadual, e ao valor de R$6,35 ao DENATRAN para cobrir custos de acesso ao RENAINF.

Inteiro teor:
Acórdão 1096/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para que realize sua função legal de acompanhamento e conciliação dos valores referentes ao Funset e ao custo Renainf, levando em consideração os valores já repassados, e, caso seja caracterizada omissão no repasse ou ausência de prestação de contas dos referidos valores e esgotados os procedimentos de cobrança administrativa, promova a instauração do processo de tomada de contas especial para a exata apuração dos fatos, quantificação do débito e identificação de responsabilidade, conforme determina o art. 8o da Lei 8.443/92; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) , ao Ministério dos Transportes e ao representante; d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de juntar cópia desta deliberação ao processo de monitoramento TC Processo 009.261/2022-2 . 1. Processo TC- Processo 037.235/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Minas Gerais. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.